Tribunal: TJPA
Processo: 0008480-60.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008480-60.2015.8.14.0006

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: SANY MARQUES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC – NÃO INTERNAÇÃO DE MENOR – AGRAVAMENTO DA DOENÇA – DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS MANTIDOS –
SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDA, COM BASE NO ART. 140, §11º, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE :

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão monocrática Num. 4489848 - Pág. 01/09, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau tal como lançada nos autos.

Alega a agravante que quando procurada pela usuária para autorização dos exames e procedimentos vindicados, a Hapvida sempre autorizou tudo quando requerido, não havendo indício de óbice perpetrado pela operadora, tampouco negativa de atendimento.

Sustenta que em nenhum momento a recorrente se negou a custear qualquer procedimento solicitado pelo beneficiário em questão. Na verdade, a operadora agravante sempre autorizou prontamente todos os requerimentos feitos pelo demandante.

Afirma que não há o que se falar em falha ou má-prestação de serviços, pois conforme demonstrado, o usuário sempre teve a sua disposição todo o atendimento necessário, não inexistindo qualquer evidência de falha, negligência ou negativa.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de que seja totalmente reformada a decisão monocrática recorrida.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 4877806 - Pág. 01), oportunidade em que requereu o não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É de se registrar, inicialmente, que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a agravada como consumidora do serviço prestado e a recorrente no conceito de fornecedora, conforme dispõe o § 2º do artigo 3º, do referido diploma legal.

É patente o entendimento deste Tribunal de que as relações estabelecidas entre as instituições de prestadoras de serviço de assistência à saúde e seus clientes, são regidas pelas regras especiais que norteiam as relações consumeristas. Assim já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO CONTRATO. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação da Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 30, § 3º). Recurso desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.040901-5/009 - Des.(a) Manoel dos Reis Morais - DJE 25/01/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento sumulado do STJ:

"Súmula 608 - STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Sobre a relação entre o CDC e a Lei de Assistência e Seguros de Saúde, discorre JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES:

"Entendido que a Lei 9.656/98 encontra-se dentro do direito do consumidor, seus dispositivos devem ser interpretados dentro dos princípios gerais ou contratuais da Lei 8.078/90. Em primeiro lugar, o consumidor do plano de saúde (ou seguro-saúde) continua a ter o direito de ver reconhecida sua vulnerabilidade (art. 4º, I) tanto na esfera da regulamentação administrativa quanto na esfera judicial. Tem ainda aplicação muito relevante o inciso V do art. 4º, já que os fornecedores dos planos e seguros se responsabilizam pela qualidade de seus serviços, inclusive tendo em conta a natureza continuativa da relação (cf. o art. 17, IV, da lei 9.656/98)." (Saúde e Responsabilidade, Seguros e Planos de Assistência Privada à Saúde, RT, Biblioteca de Direito do Consumidor, v. 13, p. 29).

Acerca da responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência desta relação jurídica, ressalta-se que é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Dessa forma, incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos decorrentes da referida falha, ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).

Assim, a interpretação sobre regras atinentes aos contratos de plano de saúde devem ser realizadas de acordo com as normas consumeristas.

No caso em vertente, depreende-se dos autos que a menor Maria Clara deu entrada na emergência do Hospital Layr Maia, administrado pela apelante, no dia 01.05.2013 apresentando quadro avançado de
Edema em membros inferiores, abdômen e face, além de urina diminuída, tendo sido diagnosticada com oligúria
, razão pela qual foi solicitada a sua internação, todavia tal pleito foi negado pelo hospital referido.

Com o passar dos dias, o quadro da menor Maria Clara foi piorando, evoluindo para síndrome nefrática, leucocitose, pequeno aumento da ecogenicidade cortical e derrame pleural. Após nove dias em busca do tratamento adequado, a menor foi finalmente internada, porém não apresentou melhora no quadro em razão da subdose do suplemento albumina que lhe vinha sendo ministrada.

Em razão do acima exposto, configura-se patete o nexo causal entre a conduta dos profissionais da recorrente e o agravamento da condição médica da menor Maria Clara, que ocorreu em razão da demora na prestação do serviço médico adequado e da ministração inadequada da medicação.

Acerca do tema, tem-se a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO - DIGANÓSTICO DE FRATURA DAS COSTELAS E CLAVÍCULA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - PACIENTE MEDICADO E LIBERADO - MORTE DO PACIENTE - RELAÇÃO DE CONSUMO - CDC - APLICAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL - COMPROVAÇÃO - LIDE SECUNDÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - CARACTERIZAÇÃO - MÉDICOS COOPERADOS DO PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO PELO HOSPITAL - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS VALORES PERCEBIDOS - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE - VÍTIMA MAIOR - FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ 65 ANOS DE IDADE.

-Comprovada a responsabilidade civil do hospital pela má prestação de serviços médicos, que resulta na morte do paciente, cabe sua condenação no pagamento de indenização por danos morais à família do falecido

-Se os médicos plantonistas fazem parte do quadro de profissionais do plano de saúde administrado pelo próprio hospital, e atendem o paciente neste estabelecimento, o hospital tem responsabilidade pela negligência médica praticada contra seus pacientes.

-Presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do médico, conforme art. 186 do NCC, cabe sua condenação na lide secundária à ressarcir o hospital pelo ato ilícito praticado.

-O dano moral estará caracterizado com a inobservância do protocolo de atendimento de paciente que apresentava fraturas nas costelas e na clavícula, que deveria ser internado para observação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e é liberado pelos médicos plantonistas e que, posteriormente, vem a falecer em decorrência das lesões.

-No caso de indenização motivada por morte de pai de família, a jurisprudência, especialmente do STJ, tem fixado o pensionamento mensal em 2/3 da remuneração da vítima, ou de 2/3 do salário m ínimo se o salário não foi comprovado, até a data em que completaria 65 anos.
-Sobre a pensão incide juros de mora desde o sinistro (Súmula 54 do STJ) atualização a cada reajuste do salário mínimo.

-Recurso da ré conhecido e não provido.

-Recurso dos litisdenunciados conhecido e não provido.

-Recurso adesivo dos autores conhecido e provido em parte.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.03.929742-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2010, publicação da súmula em 11/06/2010)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO - PROCEDIMENTOS CONSIDERADOS EMERGENCIAIS - RISCO À VIDA DO PACIENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - ILEGALIDADE EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO E ASSINATURA DE NOTA PROMISSÓRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TÍTULOS INEXIGÍVEIS. Os hospitais não podem exigir cheques caução para condicionar o atendimento de doentes em situações de risco. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa n° 44, de 24 de julho de 2003, veda, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço, notadamente para os casos de emergência e urgência, em que se verifica estado de sofrimento intenso e/ou risco à vida. A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.018369-2/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2016, publicação da súmula em 02/12/2016)

Assim, comprovada a falha na prestação de serviços da agravante, cabe sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais aos apelados, porque presentes os requisitos de sua responsabilidade civil.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL - ALTA PREMATURA - MORTE DO PACIENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. As entidades hospitalares, na qualidade de fornecedoras, respondem pela reparação dos danos causados ao paciente, independentemente da existência de culpa. Tem obrigação de indenizar, o hospital que incorre em conduta negligente, dando alta prematura a paciente, cujo quadro clínico implicava em risco à vida. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixada de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido. No caso de dano moral, não há como se falar em mora antes da fixação do quantum indenizatório por decisão judicial, pois somente após a publicação desta é que o valor da indenização torna-se líquido. Ap. n.º: 1.0016.03.033864-0/001(1) CNJ n.º: 0338640-12.2003.8.13.0016; Rel.: José Affonso Da Costa CôrtesJ: 29/01/2009; DJ: 17/02/2009)

Quanto à redução do valor da indenização requerida no apelo, tenho que também não assiste razão à agravante.

No arbitramento do valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e o caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos à integridade física e moral de outrem.

Desse modo a condenação não deve ser tão ínfima que não sirva de lição para o causador do dano, nem tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Com relação à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira ensina:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima." in Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p.60).

Em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe, as condições de quem paga, os efeitos do ato lesivo e o grau de culpabilidade do ofensor.

Na sentença o M.M. Juiz fixou indenização no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e a decisão monocrática ora recorrida manteve o importe, pois tal valor, ao meu entender, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem com o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e mantenho a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021